Tribunal: TJPA
Processo: 0012693-83.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012693-83.2018.8.14.0401

APELANTE: ALLAN CHRISTOPHER DE OLIVEIRA FEIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E V DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima em juízo, em conjunto com a prova pericial da imagens do circuito interno de monitoramento, havendo na fase investigativa e judicial, elementos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente, o qual, em conjunto com mais um indivíduo não identificado, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o automóvel da vítima, restringindo sua liberdade por considerável espaço de tempo.
2)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. CORRETA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. SUBMISSÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPÓREA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA DE FORMA ALEATÓRIA NA SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ALLAN CHRISTOPHER DE OLIVEIRA FEIO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 121/140 – ID 4260774
) que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e V do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
155/160 – ID 4260778
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, demandou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, possibilitando a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e meio menos gravoso.

Em contrarrazões (
fls. 162/168 – ID 4260779
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 176/183 – ID 4260780
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 17.04.2018, por volta das 15h52min, em frente à residência da vítima, localizada na Tv. 9 de Janeiro, 154, bairro de Fátima, nesta capital, o denunciado, acompanhado de um comparsa não identificado, assaltou THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFRA, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, seu automóvel HONDA/CITY EX FLEX, ANO/MOD.

2012/2012, PLACA OFU-3782, restringindo-lhe a liberdade por tempo superior ao necessário para consumar o delito.

No dia dos fatos, a vítima limpava seu automóvel em frente a sua residência, quando foi abordada pelo acusado que, sacando um revólver calibre .38, anunciou o assalto e, com a ajuda de seu comparsa, a empurrou para o banco de trás do veículo. Em seguida, o acusado assumiu a direção do veículo e deixou o local, enquanto a vítima era mantida dominada por seu comparsa, sob a mira da arma de fogo.

Depois de o ofendido permanecer cerca de 30 (trinta) minutos em poder dos assaltantes, foi liberada próximo ao Condomínio Cristal Ville, localizado na Rodovia dos Trabalhadores, bairro do Bengui, nesta Capital.

Na delegacia, a vítima foi submetida a perícia iconográfica, resultando no retrato falado, que guarda semelhança de 80% com o acusado. Ademais, foram obtidas filmagens de toda a ação criminosa, nas quais foi possível fazer o reconhecimento do acusado com tranquilidade, bem como identificar um veículo marca Fiat/Pálio, cor vermelha que deu apoio à ação criminosa. Além disso, a vítima fez o reconhecimento do acusado através de fotografias.

No dia 24.04.2018, o nacional PHILIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO, irmão do acusado, foi preso em flagrante por outros crimes e, no decorrer das diligências atinentes a referida prisão, confirmou que o seu irmão, ora denunciado, foi um dos autores do crime sob apreço, bem como descobriu-se que o referido veículo FIAT/PÁLIO, cor vermelha, que deu apoio na ação criminosa, estava na casa da mãe do acusado.

Diante dos fatos, o réu foi sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima (Art. 157, §2º, incisos II e V do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva formulado pelo recorrente não merece guarida. Senão vejamos:

Com efeito a autoria e materialidade do ilícito cometido restaram demonstradas pelas provas indiciárias produzidas, em especial, o depoimento da vítima (
fl. 226/227 – ID 4260786
), aliada a perícia iconográfica (
fls. 391/399 – ID 4260803
) realizada nas imagens do circuito fechado de monitoramento extraídas do imóvel ao lado da casa da vítima, a qual demonstra a ação criminosa praticada pelo apelante e seu comparsa. Nesse sentido, vejamos a conclusão da aludida expertise quando a dinâmica delitiva e a identificação do réu:

“(...)DA DINÂMICA DO CRIME: Os Frames = F10 a F19 mostram a dinâmica do crime, com chegada do PRIMEIRO homem (suspeito identificado/círculo vermelho) e o segundo homem (suspeito não identificado/círculo laranja) no local de crime imediato, abordando a vítima e com o uso de força empurram para o interior do seu veículo, que estava estacionado em via pública, saindo para local ignorado, conforme relato da vítima no IPL IV' 352.
1
2018.100051 -4. (...)”

“(...)Análises holísticas

A individualização humana parte de Urna análise fisionômica preliminar, acompanhada pela determinação dos aspectos físicos gerais, tais como, sexo, idade, altura e compleição física; específicos, tais corno cor da pele, formato do rosto, olhos, nariz, boca, queixo, cor e tipo de cabelos e distintos tais como sinais, cicatrizes, tatuagens etc. A constatação do sexo da pessoa através da imagem se dá pela observação de pelos faciais e dos tipos de traços fisionômicos. A idade e estipulada a partir da observação do nível de desenvolvimento craniano e das presenças de linhas de expressões faciais.

A compleição física e verificada pela espessura do pescoço, região tórax e pelos ombros, bem como, pelo formato do crânio e da mandíbula.

Após análise das imagens (Frames) observadas durante a dinâmica do crime, vários aspectos foram favoráveis para o auto de reconhecimento físico e racial do Nacional ALLAN CHRESTOP1FIER DE OLIVEIRA FEIO. (...)”

Corroborando as provas produzidas no inquérito, o reconhecimento pessoal realizado pelo ofendido por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 13.11.2018 (
fls. 96/97 – ID 4260771
), aliado ao seu depoimento conciso e coerente acerca da dinâmica delitiva, não deixam margem de dúvida quanto a autoria e materialidade do ilícito imputado ao apelante.

Sobre os fatos, a vítima THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFRA, declarou na referida audiência que:

“(...) estava lavando meu carro, na frente da casa da minha mãe, quando vieram dois indivíduos me abordar, me abordaram, eu tentei não entrar no carro, mas como eles estavam armados, eu entrei, eu entrei no lugar do motorista, só que depois eles pediram pra mim passar pro lado do passageiro e ele foi conduzido o veículo, foi um praticamente com a arma na minha cabeça, estava atrás e o ALLAN foi a pessoa que foi dirigindo (...), e foi conduzindo o veículo, eu pedia só pra não acontecer nada comigo, por conta da minha família, meus filhos, poderiam levar o carro, tudo e me deixarem em algum lugar e eles relatavam pra mim que tinham participado em um outro grupo de pessoas, de um assalto, que não teve sucesso, que o outro bando conseguiu fugir e eles ficaram pra trás e eles queriam apenas o veículo pra sair dali, eu pedia a todo momento que não acontecesse nada comigo (...), próximo ao Cristal Ville, entrou numa viela, me deixou, pediu pra amarrar com o cadarço do sapato, os meus pulsos, me deixou lá e foi embora, levaram meus documentos pessoais que estavam dentro do carro (...) ele era o mais sensato, praticamente o mais calmo, ele que estava com a arma que me abordou e passou a arma pro outro de trás e ele foi dirigindo.

(...)"

Na mesma audiência, foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, em observância aos ditames do art. 226 do CPB, senão vejamos a transcrição do termo:

“(...) Passou-se à realização do ato de reconhecimento, nos moldes do art. 266 do C.P.P. O acusado Allan Christopher de Oliveira Feio foi colocado em fila, de maneira alternada, ao lado de outras quatro pessoas. A vítima Thiago Augusto Campos Mafra, neste ato, reconheceu o acusado Allan Christopher de Oliveira Feio. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pelas provas produzidas no inquérito e em juízo,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com outro indivíduo não localizado, abordou a vítima em via pública e, mediante violência exercida com arma de fogo, a forçou a entrar no seu veículo que estava estacionado na frente de sua casa, levando o ofendido sob a mira de arma de fogo e deixando-o posteriormente em local ermo, tendo o apelante e seu comparsa levado o automóvel.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelas demais provas dos autos, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento foram amplamente evidenciadas no curso da instrução, sendo, portanto, insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Subsidiariamente, demandou o apelante a retificação da reprimenda base para o mínimo legal, bem como, pela fixação do regime inicial de cumprimento da pena em meio menos gravoso.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, evidencia-se que a
culpabilidade do réu
se mostrou exacerbada, tendo sido evidenciado nos autos que o acusado furtou o veículo do acusado mediante o uso de arma de fogo, praticando o ilícito para facilitar a sua fuga em razão da tentativa frustrada de praticar outro ilícito no mesmo dia. De outra banda, as
circunstâncias do crime
também se revelam desfavoráveis haja vista que a conduta foi praticada em plena luz do dia, em via pública movimentada, relevando a audácia, destemor e certeza da impunidade do acusado, elementos que por si sós, justificam a exasperação da reprimenda base, devendo ser mantido o
quantum
fixado na origem em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse ponto, muito embora não tenha sido objeto do presente recurso, constata-se de ofício que a reprimenda pecuniária foi fixada de forma aleatória pelo julgador, o qual deixou de submetê-la ao sistema trifásico, razão pela qual, a estabeleço inicialmente em 50 (cinquenta) dias-multa, montante razoável e proporcional a pena corpórea estabelecida.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem mensuradas.

Por fim, na fase derradeira, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos II e V do CPB), o juízo de piso reconheceu a incidência da fração de aumento em seu patamar de 1/2 (metade), justificando a fração por ter sido a vítima privada de sua liberdade por prazo considerável, tendo sido obrigada a permanecer no interior do veículo sob a mira de arma de fogo, justificando-se a fixação da reprimenda definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, bem como pela valoração negativa dos aludidos vetores do art. 59 do CPB, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB, estabelecendo-se o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém de
OFÍCIO
, retifico a reprimenda de multa estabelecida na sentença, fixando-a definitivamente em 75 (setenta e cinco) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/11/2022